Tribunal: TJSP
Processo: 0002989-74.2016.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
1. Furto qualificado – Suficiência probatória - Delação de corréu por acusado confesso, ambos incriminados pelos relatos policiais – Valor não desprezível da "res", inviabilizando reconhecimento de crime de bagatela – Concurso de agentes bem caracterizado – Condenação mantida.
2. Penas – Elevação das básicas de um dos sentenciados por má antecedência, caracterizada ante o entendimento do

Ementa:
1. Furto qualificado – Suficiência probatória - Delação de corréu por acusado confesso, ambos incriminados pelos relatos policiais – Valor não desprezível da "res", inviabilizando reconhecimento de crime de bagatela – Concurso de agentes bem caracterizado – Condenação mantida.
2. Penas – Elevação das básicas de um dos sentenciados por má antecedência, caracterizada ante o entendimento do STF, exarado em decisão com repercussão geral, de que o prazo depurador do art. 64, I, do CP, não afasta a circunstância judicial desfavorável, aplicando-se apenas à referida agravante – Acréscimo excessivo, todavia - Redução para 1/6.
3. Regime inicial diverso do fechado e substituição – Inviabilidade para o apelante reincidente específico – Aberto já adotado para o codenunciado primário – Não motivada, porém, a opção por duas sanções restritivas de direitos, embora cabível adoção de uma reprimenda dessa natureza e multa – Ofensa ao art. 93, IX, da CF – Alteração.